Tribunal: TJSP
Processo: 1009907-51.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
ção das custas recursais – Deserção caracterizada - Apelo não conhecido.

Cartão de crédito consignado (RMC) – Perícia grafotécnica não realizada ante a não juntada da via original do contrato – Ônus que incumbia ao Banco – Aplicação da teoria do risco profissional – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral configurado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Repetição do indébito – Necessidade – Recurso provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1009907-51.2021.8.26.0032; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2024; Data de Registro: 12/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Souza Lopes

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2024

Data de publicação:

12/02/2024

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Banco não efetuou a complementação das custas recursais – Deserção caracterizada - Apelo não conhecido.

Cartão de crédito consignado (RMC) – Perícia grafotécnica não realizada ante a não juntada da via original do contrato – Ônus que incumbia ao Banco – Aplicação da teoria do risco profissional – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Banco não efetuou a complementação das custas recursais – Deserção caracterizada - Apelo não conhecido.

Cartão de crédito consignado (RMC) – Perícia grafotécnica não realizada ante a não juntada da via original do contrato – Ônus que incumbia ao Banco – Aplicação da teoria do risco profissional – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral configurado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Repetição do indébito – Necessidade – Recurso provido.*